Tribunal: TJSP
Processo: 2217588-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida. Insurgência. Admissibilidade. Indícios de irregularidades entre as empresas apontadas pela agravante e a agravada que autorizam sua apuração por meio do prosseguimento do incidente de desconsideração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida. Insurgência. Admissibilidade. Indícios de irregularidades entre as empresas apontadas pela agravante e a agravada que autorizam sua apuração por meio do prosseguimento do incidente de desconsideração instaurado. Decisão reformada. Recurso provido.